Tribunal: STF
Processo: AI 653654
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
   E INTERESTADUAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. 
   AGRAVO REGIMENTAL.
1. Segundo orientação firmada por esta Corte, o 
   sujeito ativo do ICMS incidente sobre operações de importação de 
   mercadorias é o estado (ou o Distrito Federal) em que localizado o 
   destinatário jurídico do bem.
2. Destinatário jurídico não se 
   limita ao estabelecimento em que houve a entrada física do bem. 
   Necessidade de interpretação do contexto fático-legal.
3. 
   Existentes duas operações distintas, ambas tributadas (a primeira de 
   entrada do bem estrangeiro em território nacional, a segunda de 
   remessa interestadual), descabe, sem indicação precisa de elementos 
   comprobatórios de fraude, dolo ou simulação, descabe modificar a 
   conclusão a que chegou o Tribunal de origem.
4. A princípio, 
   questões relativas à concessão pretensamente inconstitucional de 
   benefícios fiscais devem ser resolvidas pelos instrumentos 
   federativos, judiciais ou extrajudiciais, sem que os entes federados 
   busquem soluções individuais, circunscritas à sua autonomia e em 
   franca divergência com os ideais de convivência harmônica e de 
   segurança jurídica emanados da Constituição.
Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.